Tribunal: CARF
Processo: 12448.731957/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731957/2013-54
ACÓRDÃO
1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERCULES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
A ausência de prorrogação do MPF não gera nulidade do lançamento de
ofício. Vício formal que não gera qualquer prejuízo ao contribuinte.
Aplicação da Súmula Carf no 171.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA. JUÍZO DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A redução da multa de ofício aplicada com fundamento no art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996 demandaria juízo de constitucionalidade, vedado neste Carf
por meio da sua Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731957/2013-54
2
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 192/199) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 3/31) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2010, em função de divergências apuradas entre os valores
declarados em DIPJ e os informados em DCTF. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, sem qualificação. Veja-se a descrição dos fatos que fundamentaram a autuação:
Insuficiência de recolhimento de impostos e contribuições.
Em procedimento de revisão das declarações do contribuinte verificou-se que os
valores constantes da DIPJ 2010 eram bastante superiores aos valores
relacionados nas DCTFs apresentadas.
O contribuinte foi intimado várias vezes a apresentar documentação que pudesse
justificar as diferenças encontradas. Contudo nenhuma das intimações foi
atendida.
Em contato telefônico com a empresa informou-se ao Sr. Anderson do setor
jurídico sobre a necessidade e importância do atendimento das intimações.
Mesmo assim a empresa preferiu não atender a demanda do fisco.
Desta forma, na última intimação, informou-se a empresa que, em caso de não
atendimento, seria feito o lançamento tributário com as informações que a SRF
dispunha. Com efeito, foram levantados os dados da DIPJ e DCTF.
Sabendo-se que a DIPJ apresentada pela empresa reflete os dados contidos na
escrituração contábil, pode-se concluir que o faturamento trimestral no ano de
2010 foi o apresentado nas fichas de apuração do IRPJ -Lucro presumido. Com
base nesta informação, elaborou-se as planilhas constantes desta autuação onde
são registrados os valores de faturamento total por trimestre. Assim, levando-se
em consideração os valores declarados em DCTF, foi feita a apuração dos tributos
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731957/2013-54
3
devidos e não declarados em DCTF. Tais tributos foram cobrados nesta autuação
de infração.
Vale destacar que, por se tratar de procedimento de revisão de declaração e pelo
fato da empresa não ter respondido nenhuma intimação, foram aceitos todos os
valores registrados nas declarações apresentadas pela empresa.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 89/96), que foi julgada
improcedente pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 171/175) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISITOS DE VALIDADE.
Não há que se falar em nulidade de auto de infração, uma vez que o Mandado de
Procedimento Fiscal cumpriu todos os requisitos dispostos na Portaria RFB n°
11.371, de 2007, vigente à época dos fatos.

PROCEDIMENTO FISCAL. PROCESSO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em processo em sede de procedimento fiscal, nos termos do
artigo 14, do Decreto n° 70.235, de 1972.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010

DIVERGÊNCIA ENTRE DIPJ E DCTF. TRIBUTO APURADO EM DIPJ E NÃO DECLARADO
EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatado que o contribuinte deixou de declarar em DCTF o IRPJ a pagar
apurado em sua DIPJ, cabível o lançamento de ofício para exigir o tributo não
pago.

LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento relativos à CSLL.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 192/199), sustentando em
síntese o seguinte:
(i)
A Fiscalização teria violado os princípios constitucionais do contraditório e
de ampla defesa, pois “deixou de considerar os prazos formais de validade
do Mandado de Procedimento Fiscal”. Também teria violado o devido
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731957/2013-54
4
processo legal, a celeridade e a razoabilidade, “uma vez que não houve
prazo para apresentação de documentos”;
(ii)
Teria sido aplicada multa indevida que contaminaria o Auto de Infração;
(iii)
Por fim, haveria “nulidade insanável” no processo administrativo, pois a
decisão teria abordado o caso “de forma genérica”, sem análise das
“circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação e a apresentação de
defesa”.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/03/2020 (fls. 190), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 189), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
7.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL do
ano-calendário de 2010, em função de receitas omitidas apuradas por meio de divergências entre
a DIPJ e os valores declarados em DCTF.
8.
Embora esteja localizada ao final das razões recursais, a Recorrente apresentou
alegação de nulidade afirmando que a decisão recorrida seria “genérica”, não tendo realizado
“abordagem das circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação e a apresentação de defesa”.
Entendo que tal argumento configura pedido preliminar à apreciação do mérito, devendo ser
apreciado previamente (art. 938 do CPC e art. 111 do RICARF).
9.
Feito esse esclarecimento, verifica-se que a decisão recorrida abordou
detalhadamente os fatos que levaram ao lançamento de ofício e as alegações da Recorrente, não
havendo que se falar em nulidade. Veja-se:
Conforme relatado, alega o impugnante que o Fisco equivocou-se efetuar
“arbitramento” das bases de cálculo dos referidos tributos com base no art. 530
do RIR/99, uma vez que o impugnante agiu de boa-fé durante o procedimento
fiscal, e que o referido arbitramento violou o art. 148 do CTN por não serem
razoáveis os valores das bases de cálculo.
Entendo não assistir razão ao impugnante.
A uma, porque não se trata de arbitramento, como disse o impugnante. O Fisco
considerou, inclusive, que o faturamento trimestral, declarado na DIPJ 2011,
reflete os dados contidos na escrituração contábil correspondente.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731957/2013-54
5
A duas, porque o próprio impugnante não nega que deixou de declarar em DCTF
e, conseqüentemente, deixou de recolher o IRPJ a pagar apurado em sua DIPJ do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Portanto, cabível o lançamento de ofício para exigência dos tributos não pagos,
nos percentuais de presunção também declarados em DCTF.
Em relação ao pedido de perícia contábil, não é cabível em face de o
procedimento adotado pela autoridade fiscal ter sido suficiente para
comprovação dos fatos geradores dos referidos tributos.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse item.
10.
Portanto, rejeito a preliminar.
11.
No mérito, a Recorrente limita-se a afirmar a suposta violação de princípios, como a
celeridade, razoabilidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, defendendo que a
Fiscalização (i) não teria observado o prazo previsto no Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
(ii) não teria oportunizado a apresentação de documentos ao contribuinte e (iii) teria aplicado
multa ilegítima, tendo em vista precedentes do E. STF que limitam a penalidade ao valor do
tributo.
12.
As alegações não procedem.
13.
Primeiro, porque eventual irregularidade no MPF, inclusive a falta de prorrogação,
não enseja nulidade do lançamento, conforme entendimento consolidado na Súmula Carf no 171.
Ainda que o MPF não tenha sido prorrogado, tratar-se-ia de mero vício formal, incapaz de gerar
prejudicar o direito de defesa da Recorrente e, por isso, insuscetível de ocasionar a nulidade dos
atos seguintes, considerando que não há nulidade sem prejuízo. Veja-se precedente deste Carf:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. De acordo com o princípio pas de nullité
sans grief, que na sua tradução literal significa que não há nulidade sem prejuízo,
não se declarará a nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10,
IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal. Não obstante a existência de vício formal no
lançamento, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade
do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso
especial provido. (Acórdão no 9202-001.523, Rel. Cons. Elias Sampaio Freire,
Sessão de 09/05/2011)
14.
Segundo, porque houve a efetiva intimação do contribuinte para justificar as
divergências entre a sua DIPJ e a sua DCTF durante a ação fiscal. Além disso, poderia ter
apresentado as explicações, com a documentação comprobatória pertinente, com a instauração
do contencioso administrativo. Inclusive, o art. 15 do Decreto no 70.235/1972 atribui o ônus de o
contribuinte juntar, com a sua Impugnação, os documentos em que sua defesa se fundamentar.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.724 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731957/2013-54
6
15.
Terceiro, porque a multa de ofício foi aplicada no patamar ordinário de 75%
(setenta e cinco por cento), nos termos da disposição expressa do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Assim, não só é inaplicável a jurisprudência do E. STF citada nas razões recursais, como também
seria inviável a redução da penalidade aplicada, que demandaria juízo de constitucionalidade
vedado pela Súmula Carf no 2.
16.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 207
DF CARF MF
Original